Tribunal: TJMT
Processo: 1001264-49.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001264-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISAIAS DIAS DA SILVA - CPF: 270.255.271-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. EXTEMPORANEIDADE. NÃO CABIMENTO. VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O CARGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRUOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Juntada de documentos em sede recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a
juntada
do
documento
no momento oportuno.

2.

A conclusão dada pelo juízo
a quo
não comporta reforma, tendo em vista a ausência de previsão legal para amparar a pretensão do servidor público.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna a reforma da sentença para o julgamento de procedência, vez que há direito ao recebimento da verba indenizatória COVID-19, segundo sua assertiva.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001264-49.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ISAIAS DIAS DA SILVA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Juntada de documento em grau recursal.

A parte recorrente traz documentos em sede recursal. Todavia, tem-se a inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada do documento no momento oportuno.

A alegação de que somente foi acessível o documento neste momento está apenas no campo da alegação.

Por isso, a juntada se deu de forma extemporânea, situação admitida excepcionalmente, razão por que não o aceito como prova a ser apreciada nos autos.

Mérito.
O móvel recursal é a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento de verba indenizatória por ter atuado como motorista da saúde na linha de frente contra a COVID/19.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“[...]

Primeiramente, vamos analisar o que estabelece a legislação estadual aplicável, neste caso a LC 667/2020

[...]

A Lei Complementar 667/2020, que perdeu seus efeitos em 01/01/2021, é relevante destacar.

Além disso, a interpretação do artigo 1º da LC 667/2020 revela que a redação da
lei não designou todos os funcionários da Secretaria de Estado de Saúde - SES como beneficiários da verba indenizatória extraordinária
.

A interpretação contrária seria contrária ao estabelecido na Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020, que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao COVID-19. De acordo com o art. 8º, inciso VI dessa lei, o Estado de Mato Grosso está proibido de conceder, de qualquer forma, vantagem, aumento, reajuste ou ajuste de remuneração aos servidores públicos até 31 de dezembro de 2021, vejamos:

[...]

Desse modo, considerando que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade estrita e, portanto, somente está autorizada a atuar nos exatos limites legais, não tendo o Requerente demonstrado a existência de subsunção da hipótese fática à hipótese legal, que estabelece as condições que autorizam o pagamento da referida verba indenizatória, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I do CPC, concluo que a improcedência do pedido é medida que se impõe.
”

A pretensão recursal não vinga.

Em que pese a insurgência recursal, como bem delineado na origem, não há o direito da parte recorrente ao recebimento da respectiva verba.

Conforme bem fundamentada na sentença recorrida a Lei Complementar n. 667/2020 estabelece sobre: “
Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19 e a indenização excepcional dos profissionais de saúde contratados temporariamente em regime de plantão quando afastados do serviço em razão de contaminação com o coronavírus (covid-19), lotados na Secretaria de Estado de Saúde, enquanto perdurar o estado de calamidade pública, e dá outras providências”.
E o seu anexo discrimina os cargos e funções que fariam jus.

CARGO/FUNÇÃO

DGA

INDENIZAÇÃO MENSAL

Assessor Chefe/Diretor Geral de Hospital Estadual e Regional sob gestão direta do Estado

DGA-2

R$ 2.100,00

Superintendente Administrativo e Financeiro

DGA-4

R$ 1.700,00

Superintendente de Enfermagem

DGA-4

R$ 1.700,00

Assessor Técnico de Direção II - nomeado em portaria interna de unidade hospitalar para os cargos de chefia correspondente ao DGA-4

DGA-4

R$ 1.700,00

Assessor Técnico de Direção II - nomeado em portaria interna de unidade hospitalar para os cargos de chefia correspondente ao DGA-6

DGA-6

R$ 1.700,00

Coordenador de Hospital Estadual e Regional sob gestão direta do Estado

DGA-6

R$ 2.250,00

Demais servidores da área da saúde, lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS

--------

R$ 500,00

Também a
Lei Complementar 173/2020
,
que estabelece

o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), em seu art. 8º, indica:

“[...]

Art. 8º Na hipótese de que trata o
art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:

[...]

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;

É inegável que a pandemia ampliou a exposição dos trabalhadores ao risco de contágio. Todavia, a lei estabeleceu o rol de profissionais vinculados ao recebimento da verba postulada.

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados, nos termos do art. 46, Lei 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024